Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PRODUÇÃO DE PROVA. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO PROCESSO.
1. Embora o Tribunal possa determinar novas diligências (Art. 616 do CPP), caberá ao julgador avaliar a sua relevância e pertinência para o julgamento do processo (Art. 400, § 1o, do CPP), podendo indeferir os pedidos que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, como os ora requeridos pelos embargantes, uma vez que o julgador é o destinatário das provas.
2. Na espécie, constata-se que o feito está devidamente instruído, sendo desnecessária a diligência requerida para complementação da instrução criminal em segunda instância, pois, além de intempestiva, é irrelevante para o deslinde do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.